Tribunal: TJDFT
Processo: 0736246-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. OVERBOOKING. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A a pagar ao autor a quantia de R$ 1.500,00 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente pede a majoração das indenizações por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64291730). Preparo regular (ID 64291731 a 64291734). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
4. Nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada.
5. No caso, resta incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea saindo do Brasil com conexão em Campinas e destino a Paris, porém foi vítima de prática de overbooking e teve sua bagagem extraviada. Uma vez comprovado o dano suportado pelo extravio de bagagem, necessário o respectivo ressarcimento. Registre-se nesse ponto que o art. 22 da Convenção de Montreal limita a indenização a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), atualmente no valor de R$ 7.124,20.
6. Assim, tendo em vista que os documentos juntados comprovam o efetivo dano material nos valores de € 110,23 euros (ID 64291658 - Pág. 1 ) € 161,94 euros (ID 64291658 - Pág. 2 ), € 40,85 euros (ID 64291710) e € 38,74 euros (ID 64291710 - Pág. 2), e levando em consideração a conversão da moeda no período em R$ 5,40, deve ser ressarcido à parte autora a quantia de R$ 1.899,50 (um mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), despesas assumidas com a necessidade de novos vestuários ao evento profissional e transporte para buscar a bagagem extraviada no aeroporto.
7. No tocante ao dano moral, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC). Dessa forma, o fato de a parte autora ter sido vítima de prática de Overbooking, bem como de extravio temporário de bagagem em país estrangeiro para o qual foi indicado para participar de evento de acentuada relevância profissional e de evidenciado interesse público, é situação que ultrapassa o mero dissabor e atinge os direitos de personalidade do consumidor, sendo passível de reparação.
8. O valor arbitrado, portanto, não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sendo insuficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente. Cabível, desse modo, sua majoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar os valores das indenizações em favor da parte autora para R$ 1.899,50 (um mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.